Tribunal: TJDFT
Processo: 0721857-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721857-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS DE ALMEIDA RIBEIRO AGRAVADO: ANDERSON MOREIRA MARQUES, JOSE CARLOS MARTINS, MILTON BALBINO DA COSTA JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MATHEUS DE ALMEIDA RIBEIRO contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de conhecimento ajuizado pelo agravante em face de ANDERSON MOREIRA MARQUES, JOSE CARLOS MARTINS e MILTON BALBINO DA COSTA JUNIOR. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 157284747, autos de origem). Em suas razões (ID 47437141), o agravante alega que: 1) não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento; 2) a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça; 3) está dentro do critério utilizado pela Defensoria Pública para a concessão do benefício, ou seja, sua renda é inferior a 5 salários-mínimos; 4) não possui renda fixa, visto que trabalha como autônomo. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada para obtenção do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Compete ao magistrado verificar se o requerente não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). Nos autos, apesar de o agravante afirmar que está impossibilitado de arcar com as custas processuais, não há elementos suficientes que atestem a alegada situação econômica. Embora junte o extrato bancário dos últimos 3 meses, o agravante possui conta em outros bancos. De acordo com o extrato dos meses de novembro, dezembro e janeiro, foram feitas movimentações bancárias entre suas contas, o que faz com que o documento juntado não ofereça segurança quanto à situação de hipossuficiência alegada. Além disso, não juntou aos autos nenhum documento que comprove suas despesas. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato bancário dos últimos 3 meses das outras contas bancárias que possui em seu nome, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação financeira. Brasília-DF, 6 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator